Tribunal: STF
Processo: ARE 1531210
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPTU do exercício de 2022 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretendida aplicação da taxa Selic aos juros e correção monetária - Possibilidade - Consta na CDA a incidência de atualização monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês sobre o crédito tributário - Débito posterior à publicação da EC nº 113/2021 (09/12/2021), que prevê a aplicação da Selic nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza - Exceção de pré-executividade acolhida - Honorários advocatícios - Decisão ilíquida - Fixação do percentual dos honorários advocatícios em sede de liquidação - Inteligência do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC - Decisão reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sustenta a impossibilidade de “utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais” (fl. 8, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que teria demonstrado “o pré-questionamento da matéria, através de toda a discussão ventilada no acórdão recorrido e interposição de embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 14).



    Ressalta que “houve sim demonstração da contrariedade à norma legal” (fl. 4, e-doc. 14).



    Assinala que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (fl. 15, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 18.12.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução destes autos eletrônicos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.346.152-RG, Tema 1.217 da repercussão geral (e-doc. 18).



    6. Em 13.2.2025, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, por ausência de identidade entre questão constitucional suscitada no recurso e o Tema 1.217 da repercussão geral (e-doc. 26). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    8. Em 19.5.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.346.152-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins” (Tema 1.217).



    Verificados os fundamentos que dão suporte ao acórdão recorrido e a questão constitucional suscitada no recurso extraordinário, correta a decisão da Presidência do Tribunal de origem, que determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as seguintes razões:



    “Com a devida vênia à r. determinação do I. Ministro à pág. 143-44, sem pretender, de modo algum, promover a inobservância do decidido, registro, porém, que na presente demanda não se está a questionar a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.062/STF aos casos em que lei municipal estabeleça índice de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, sem limitação à vista dos percentuais fixados pela União para os mesmos fins, atualmente a Taxa Selic. 



    Insurge-se a Municipalidade, em suas razões recursais, alegando que se aplica a EC nº 113/21 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios. 



    Aduz, ainda, não ser aplicável ao caso o Tema 1217/STF, porquanto a controvérsia dos autos diz respeito ao art. 3º da referida emenda possuir interpretação que extravasa os limites do art. 100 da Constituição Federal. (...)



    Desse modo, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre as questões debatidas nos autos e a correspondente ao Tema 1217/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Inaplicável, na espécie, o Tema 1.217 da repercussão geral.



    9. No acórdão recorrido, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a aplicabilidade da Selic aos créditos tributários municipais, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nestes termos:



    “(...) de acordo com a CDA que embasa apresente execução, incidem sobre os créditos tributários a atualização monetária pela variação do IPCA e juros de 1% ao mês, conforme art. 395 da Lei nº 10.406/02, Lei nº 6.830/80, Lei Municipal nº 6.989/66, com a redação dada pela Lei nº 13.475/02 e Decreto Municipal nº 52.703/11. 



    No entanto, com a superveniência da EC nº 113/2021, a partir da sua publicação, os débitos municipais passaram a ser atualizados de acordo com a Taxa Selic, já englobados os juros e acorreção monetária. 



    (...) Com efeito, o art. 3º da mencionada emenda estabelece que ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. (...)



    Assim, tratando-se de débitos posteriores à 09/12/2021, quando foi publicada a referida emenda, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice de juros e correção monetária. 



    Diante disso, a decisão agravada deve ser reformada para acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a incidência da Taxa Selic para fins de juros e correção monetária do débito, com a realização do recálculo da dívida e do decote da parcela cobrada em excesso” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Em 1º.12.2023, este Supremo Tribunal Federal concluiu válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023). 



    Desse contexto jurídico, extrai-se que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, inclusive as de natureza tributária, deverá ser aplicada, desde 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e juros de mora. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.527.697-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.477.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Considerando a validade jurídica e a aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, desde 9.12.2021, a Taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Tribunal de origem adotou, portanto, orientação em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora